Tribunal: TJDFT
Processo: 0717776-18.2019.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. APELAÇÃO CÍVEL. PERMUTA DE IMÓVEIS. PRESCRIÇÃO. ROL DO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA. PRESCRIÇÃO DECENAL. AMBOS OS CONTENDORES. PROVA DO DESCUMPRIMENTO DOS COMPROMISSOS ASSUMIDOS. DISTRATO. IMPUTAÇÃO EXCLUSIVA DE CULPA. INADMISSIBILIDADE. PERDAS E DANOS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. A PARTIR DOS DESEMBOLSOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Ante a constatação de que o anseio autoral, fundamentado no inadimplemento de compromisso de permuta de imóveis, não se insere no rol de hipóteses elencadas no art. 206 do Código Civil, forçoso reconhecer a aplicabilidade da prescrição decenal ao caso, em obediência aos ditames do art. 205 daquele mesmo Diploma. Preliminar rejeitada.

2. Inadmissível a atribuição ao demandante da culpa exclusiva pela resolução do negócio jurídico sob análise, haja vista que, consoante o acervo probatório coligido aos autos, ambos os contratantes descumpriram os compromissos assumidos por ocasião da celebração da avença, afigurando-se correta a determinação judicial de retorno das partes ao estado anterior.

3. Sabe-se que o inadimplemento de obrigações atrai a aplicação de acréscimos na forma como consta do art. 389 da Lei substantiva civil. Consoante a jurisprudência desta Casa de Justiça, o termo inicial da incidência de atualização monetária corresponde à data dos efetivos desembolsos, uma vez que, somente a partir de então, o numerário despendido passa a sofrer os efeitos das perdas inflacionárias.

4. Recurso não provido.